Tribunal: TJPA
Processo: 0809539-60.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809539-60.2025.8.14.0051

APELANTE: JOSE ALEX ALCANTARA TAPAJOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE EM CASO DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por José Alex Alcantara Tapajós contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 486, § 1º, do CPC. A ação foi proposta em face do INSS, com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente e o pagamento de parcelas retroativas, alegando que, após a cessação de auxílio-doença acidentário, não houve a conversão automática do benefício, apesar da redução permanente da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, quando anteriormente houve cessação de auxílio-doença acidentário, sem sua conversão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE 631.240/MG (Tema 350), fixou a tese de que, em casos de revisão, restabelecimento ou transformação de benefício previdenciário anteriormente concedido, não é necessário prévio requerimento administrativo, sendo suficiente a omissão ou cessação indevida do benefício.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 862, consolidou o entendimento de que o INSS tem o dever de avaliar a existência de incapacidade residual no momento da cessação do auxílio-doença e conceder o auxílio-acidente automaticamente, quando preenchidos os requisitos legais, independentemente de novo requerimento.

A cessação do auxílio-doença sem conversão em outro benefício configura resistência tácita da Administração, apta a justificar o interesse de agir e a viabilidade da análise judicial do pedido.

A extinção da ação com fundamento na reiteração de demanda sem correção de vício deve observar os princípios da primazia do julgamento do mérito (CPC, art. 4º) e do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), especialmente em matéria previdenciária, de natureza alimentar.

A anulação da sentença se impõe para que o juízo de origem analise o mérito da causa, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cessação do auxílio-doença acidentário sem sua conversão em auxílio-acidente configura resistência tácita suficiente a dispensar novo requerimento administrativo.

É inválida a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, quando presente situação de transformação de benefício anteriormente concedido, devendo a demanda prosseguir para julgamento do mérito.

O art. 486, §1º, do CPC deve ser interpretado em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 485, IV, e 486, § 1º; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 631.240/MG (Tema 350), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014; STJ, Tema 862.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSE ALEX ALCANTARA TAPAJOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (PA), nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, bem como o recebimento dos valores retroativos correspondentes ao período compreendido entre a cessação do auxílio-doença e a implementação do novo benefício.

A sentença recorrida, lançada ao Id nº 29013427, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que a presente demanda reproduz ações anteriores que foram igualmente extintas sem resolução do mérito (processos 0816385-30.2024.8.14.0051, 0823662-97.2024.8.14.0051 e 0824823-45.2024.8.14.0051), sem que o autor houvesse sanado o vício anteriormente identificado, consistente na ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo do benefício pleiteado. Fundamentou o juízo de origem na regra do art. 486, §1º, do CPC, ao entender que a nova propositura da demanda sem a correção do vício configura rediscussão de matéria já alcançada pela coisa julgada formal, impondo-se nova extinção, com arquivamento e sem custas, em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões (ID 29013428), o recorrente apresenta, preliminarmente, pedido de justiça gratuita. No mérito, sustenta: (i) que a ação foi proposta com base na cessação do auxílio-doença acidentário anteriormente concedido, sendo, portanto, desnecessário novo requerimento administrativo para configuração da pretensão resistida, já que a ausência de conversão em auxílio-acidente representa indeferimento tácito; (ii) que a jurisprudência pátria, inclusive o STF (RE 631.240/MG – Tema 350) e o STJ (Tema 862), reconhece que, nessas hipóteses, está dispensado o prévio requerimento administrativo, não se podendo, por formalismo, extinguir a ação sem análise do mérito; (iii) que eventual exigência de reapresentação de pedido junto ao INSS implicaria violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º, CPC) e ao direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF). Ao final, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito da causa.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que apresentou parecer (ID 30625989) opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta Turma Cível diz respeito à validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de prévio requerimento administrativo referente ao benefício de auxílio-acidente pleiteado judicialmente, nos termos do art. 485, IV, combinado com o art. 486, §1º, ambos do CPC.

Trata-se de demanda previdenciária intentada por José Alex Alcantara Tapajós, que sofreu acidente de trânsito em 06/01/2016, tendo sido amparado pelo INSS com auxílio-doença acidentário (NB 613.105.526-9), cujo pagamento se estendeu até 30/09/2016, conforme documento oficial da autarquia previdenciária. Após a cessação do referido benefício, o autor propôs a presente ação com o objetivo de obter a concessão de auxílio-acidente, conforme previsto no artigo 86 da Lei nº 8.213/91.

A sentença recorrida entendeu pela indevida reiteração de demandas, sustentando que o vício identificado nas ações anteriormente extintas — notadamente, a ausência de prévio requerimento administrativo — não fora sanado, o que impediria o regular desenvolvimento do processo, atraindo a incidência do art. 486, §1º, do CPC. Com base nisso, indeferiu a petição inicial e determinou a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

Todavia, entendo que tal entendimento não merece subsistir.

O ponto central a ser examinado consiste em saber se, para a concessão do benefício de auxílio-acidente nas hipóteses em que houve anterior percepção de auxílio-doença acidentário, é exigível a formulação de novo requerimento administrativo — ou se a cessação do auxílio-doença sem sua conversão em outro benefício de natureza continuada (como o auxílio-acidente) já configura resistência tácita suficiente por parte da Administração, dispensando, portanto, nova postulação no âmbito do INSS.

Essa exata situação já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350 de repercussão geral), oportunidade em que a Corte fixou o entendimento de que, nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou transformação de benefício previdenciário anteriormente concedido, não se exige exaurimento da via administrativa como condição para propositura de demanda judicial, bastando a omissão ou cessação indevida por parte da autarquia como fato gerador da pretensão resistida.

Destaca-se do julgado:

“Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo [...]”
(RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.09.2014, DJe 10.11.2014).

No mesmo sentido, consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema 862, o entendimento segundo o qual a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente deve ser automática, quando presentes os requisitos legais, incumbindo ao INSS, no momento da cessação do auxílio-doença, avaliar se houve redução permanente da capacidade laborativa do segurado e, se for o caso, conceder o auxílio-acidente independentemente de novo requerimento.

No caso concreto, verifica-se que o autor teve benefício cessado sem qualquer justificativa ou conversão, razão pela qual fica caracterizada a resistência tácita do INSS, apta a embasar o interesse de agir.

A sentença recorrida também fundamenta a extinção com base na repropositura de ação sem correção do vício, nos termos do art. 486, §1º, do CPC. Ocorre que tal dispositivo deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF) e da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC), bem como com os comandos normativos que orientam a atuação jurisdicional nos litígios de natureza previdenciária, de caráter alimentar.

A exigência de novo requerimento administrativo, no contexto em que a cessação do auxílio-doença já demonstra a negativa da autarquia em proceder à conversão em auxílio-acidente, representa formalismo excessivo e desarrazoado, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da prestação jurisdicional.

Ademais, a documentação acostada aos autos comprova que o autor preenche os requisitos para, ao menos, ter seu pedido analisado quanto ao mérito pela instância de origem. A extinção precoce da demanda impede o regular contraditório e frustra a tutela jurisdicional buscada, revelando-se incompatível com a jurisprudência dominante e com os postulados do processo civil democrático.

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que prossiga o regular processamento da ação, inclusive com a citação da parte demandada e a produção das provas necessárias ao julgamento de mérito.

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por José Alex Alcantara Tapajós, anulando a sentença de origem e determinando o retorno dos autos à 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a fim de que prossiga no regular trâmite da ação, inclusive com a análise do mérito da pretensão deduzida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Belém, 10/12/2025